Tribunal: TJDFT
Processo: 0021542-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0021542-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESCLEY LAGARES DE ANDRADE DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO DESISTÊNCIA DE RECURSO Homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração (ID 13824345). Após, certifique-se e baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator